Tribunal: TJMT
Processo: 1010986-04.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010986-04.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GLEICY KELLY DE PAULA NASCIMENTO - CPF: 054.502.391-22 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: com a devida vênia, divirjo do voto condutor para dar parcial provimento ao recurso. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM O POSICIONAMENTO PACIFICADO PELAS TURMAS RECURSAIS. MANUTENÇÃO DO DECISÓRIO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

As razões do agravo interno não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

GLEICY KELLY DE PAULA NASCIMENTO interpõe Agravo Interno (ID no 207716676) com as razões aqui alegadas, pedindo que seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para negar provimento ao recurso inominado.

A parte agravada apresentou as contrarrazões ao Agravo Interno (ID no 209647157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Isso porque as relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

Todavia, na espécie, as provas juntadas pela empresa não sustentam um juízo de certeza apto a extrair o vínculo contratual, notadamente pelo que foi traçado na inicial. No caso, foram juntadas apenas duas faturas, sem detalhes de utilização, como relatório de chamadas, entre outros.

Por isso, entendo ser o caso de declarar a inexistência do débito
sub judice
.

Em relação ao dano moral, a parte autora, ora agravante, junta com a inicial tão só a prova do cadastro no SCR, exclusivamente sobre a restrição objeto dos autos, desacompanhada de extrato completo a fim de demonstrar o seu histórico de registro nos cadastros restritivos.

Sabe-se que aquele com anotação preexistente no rol de maus pagadores não sofre abalo/prejuízo e, por consequência, exclui a existência de situação vexatória ou humilhante inerente aos danos morais, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, ou seja, de caráter vinculante: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
” (Súmula 385).

A não apresentação do registro completo é suficiente para afastar o pleito indenizatório, no sentido de que a parte não demonstra o fato constitutivo do seu direito.

Conquanto haja a facilitação dos meios de defesa do consumidor, não o isenta da prova mínima que lhe cabe, vez que a prerrogativa de inversão do ônus probatório é destinada nas situações em que apresentam demasiado desequilíbrio, o que não é o caso concreto.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)

Logo, a ausência do extrato ou na sua íntegra impede o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais.

Nessa linha de raciocínio, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE EXTRATO COMPLETO – SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. A improcedência dos danos morais foi fundamentada, em primeiro grau, pela ausência de inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito, muito embora haja prova de sua existência.
Todavia, a juntada de extrato incompleto relativo à consulta aos órgãos de proteção ao crédito é insuficiente para ensejar a condenação a título de dano moral, vez que não afastada eventual incidência da Súmula 385, do STJ.
Sentença de parcial procedência mantida por outros fundamentos. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1002883-45.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO INCOMPLETO - ÔNUS QUE CABE AO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência do dano e a inexistência de negativação preexistente com a finalidade afastar a incidência da Súmula 385 do STJ
, visto que o extrato de negativação juntado com a petição inicial é incompleto. 2- Documento que demonstra apenas 05 (cinco) negativações, quando do seu total se extrai 09 (nove) negativações, motivo pelo qual não há se falar em indenização por danos morais.

3- Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. (N.U 1028479-65.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

À guisa do quadro probatório (art. 373, I, CPC), cabe tão somente declarar o direito ao cancelamento do (s) débito (s).

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para dar parcial provimento ao recurso, reformar a sentença prolatada e declarar a inexistência do débito sub judice com o respectivo cancelamento.

Sem honorários em virtude do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024